Tribunal: TJMT
Processo: 1003432-40.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003432-40.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GEISON SIQUEIRA COSTA - CPF: 570.988.591-68 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - NEGATIVA ADMINISTRATIVA – DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85 § 8, DO CPC) - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A exigência de documentação para a continuidade do processamento da solicitação em via administrativa para a cobertura do seguro obrigatório DPVAT, não se revela, por si só, conduta abusiva da seguradora, não dando ensejo à ocorrência de danos morais.

Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GEISON SIQUEIRA COSTA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização de Seguro Obrigatório DPVAT no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária, pelo INPC, a partir da data do sinistro, juros legais, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

O apelante alega que o juízo singular ignorou ilicitude praticada pela seguradora requerida a ensejar condenação em danos morais. Aduz a ocorrência de desproporcionalidade da verba honorária arbitrada em relação ao esforço despendido e a dedicação dos advogados.

Requer a reforma do
decisum
para condenar a apelada ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por indenização em danos morais e o arbitramento dos honorários sucumbenciais no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Contrarrazões (Num. 49179512).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor, ora apelante, busca a reforma da sentença singular, que deixou de condenar a seguradora requerida, ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de recebimento do pedido administrativo com vistas à cobertura securitária DPVAT.

A caracterização do dano moral exige ofensa à honra, reputação, personalidade, humilhação, constrangimentos, enfim, que a pessoa tenha sua dignidade violada. Saliente-se que o fato da seguradora se recusar a pagar valor correspondente ao seguro ou não responder célere e adequadamente o pedido, não extrapola os limites de mero dissabor.

Ademais, a exigência de documentação para a continuidade do processamento da solicitação em via administrativa para a cobertura do seguro obrigatório DPVAT, não se revela, por si só, conduta abusiva da seguradora, não dando ensejo à ocorrência de danos morais.

Este e. Tribunal já decidiu que a ausência do pagamento do seguro pela via administrativa caracteriza mero dissabor, incapaz de configurar dano extrapatrimonial (TJ MT Ap 28590/2013).

O apelante busca, também, a reforma da sentença que fixou os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Num. 49179499 – pág. 02), ao argumento de que a remuneração do trabalho profissional não deve ser em valor irrisório, para que se não avilte o labor do causídico ou exorbitante, a ponto de configurar enriquecimento ilícito.

No caso em tela, ao considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo. Exerceu o patrono do apelante, todas as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, tanto que logrou êxito na demanda.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação, consoante art. 85 § 8o, do CPC que determina:
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

No caso em apreço, observa-se que o valor arbitrado dos honorários advocatícios,
foram fixados abaixo dos princípios da razoabilidade. Ainda que ponderados
, não condizem com o senso de remuneração de honorários advocatícios
.

O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Diante do exposto, reformo a sentença singular tão somente para majorar a verba honorária. Fixo-a em R$ 1.000,00 (um mil reais), o que faço nos termos do art. 85, § 8o do CPC. Afastada a majoração dos honorários recursais.

Com essas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020